Tribunal: TJPA
Processo: 0849872-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849872-22.2021.8.14.0301

APELANTE: GISELLE BALEEIRO ESPINHEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. PROFESSORA. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. VANTAGEM PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO JULGAMENTO DO RE 1.362.851/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0849872-22.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

APELANTE: GISELLE BALEEIRO ESPINHEIRO

ADVOGADA: ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES (OAB/PA 26.744)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: PAULA PINHEIRO TRINDADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de obter a correção do vencimento-base de acordo com o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério previsto na Lei nº 11.738/08.

Em brevíssima síntese, a parte apresenta compreensão fundada no julgamento da ADI 4.167/DF, segunda a qual o piso não pode ser compreendido pela somatória do vencimento-base com a gratificação de escolaridade, razão pela qual requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Verificando que a Suprema Corte concluiu o julgamento do segundo Agravo no RE nº 1.362.851/PA determinei a intimação das partes para manifestarem-se.

Apenas a parte apelada apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A presente controvérsia começou a ser dirimida no julgamento proferido pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008
. 1.
O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167
. 2.
Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008
. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112

DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

Ao manter a decisão monocrática do excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes a Primeira Turma do STF ratificou a compreensão no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará, que recebem a gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação, paga à toda categoria, integra(ou) o valor do vencimento base ultrapassando, assim, o valor piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Essa compreensão restou confirmada no julgamento do segundo Agravo Regimental nos Embargos de Divergência Segundo AG. REG. no já aludido Recurso Extraordinário (RE 1.362.851/PA), razão pela qual nada há por ser acolhido da pretensão autoral.

A partir dessa moldura fática, notadamente pelo entendimento firmado na Suprema Corte, igual raciocínio consequentemente se aplica à gratificação progressiva, porquanto igualmente percebida de forma geral – professores que concluíram ou estão em vias de concluir o nível superior – também em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

Neste sentido temos decidido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA PAGA INDISCRINADAMENTE. CUMPRIDA A LEI FEDERAL 11.738/2008. INTELIGÊNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STF NO RE 1.362.851. SENTENÇA REFORMADA
. PLEITO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUDICADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.”
(Processo nº 0802823-85.2021.8.14.0009 Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, data do julgamento 19/09/2022)

“DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

2.

Ao manter a decisão monocrática recorrida a Primeira Turma do STF referendou compreensão, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação. Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo
.

3.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.”
(Processo nº
0875081-27.2020.8.14.0301
Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 04/07/2022 a 11/07/2022)

“
DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA DE VALORES DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PELO NÍVEL DE ESCOLARIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 1.362.851
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Tanto a gratificação prevista pelo RJU, como a gratificação prevista pelo PCCR têm fundamento no grau de escolaridade, portanto o alegado distinguinshing não é suficiente para alterar o acórdão embargado
.

2.

A contradição passível de correção pelos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado e não quanto a outra decisão anterior.

3.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria decidida, aliás consoante a linha de entendimento fixada pelo STF no RE 1.362.851 Pará.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.”
(Processo nº 0864713-56.2020.8.14.0301 Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Assim, em estrita observância ao precedente da Suprema Corte, situação análoga à dos autos não é caso para reformar a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data e hora registrados eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023